Tribunal: CARF
Processo: 13227.900123/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CONTRIBUIC ̧A~O AO PIS E COFINS. REGIME MONOFA ́SICO. AQUISIC ̧A~O DE COMBUSTI ́VEIS. DIREITO A CRE ́DITO. FRETE. REVENDA. VAREJISTA. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso I da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 garante o direito ao cre ́dito correspondente aos produtos adquiridos para revenda, mas excetua textualmente o direito ao cre ́dito da aquisic ̧a~o de combusti ́veis, os quais sa~o tributados pela Contribuic ̧o~es pelo regime monofa ́sico (artigo 3o, inciso I, ali ́nea "b"). Tal excec ̧a~o, contudo, na~o invalida o direito ao cre ́dito referente ao frete pago pelo comprador do combusti ́vel para revenda, que compo~e o custo de aquisic ̧a~o do produto (art. 289, §1o do RIR/99). Isto porque o frete e ́ uma operac ̧a~o auto^noma em relac ̧a~o a` aquisic ̧a~o do combusti ́vel, paga a` transportadora, na sistema ́tica de incide^ncia da na~o-cumulatividade. Sendo os regimes de incide^ncia distintos, do produto (combusti ́vel) e do frete (transporte), permanece o direito ao cre ́dito referente ao frete pago pelo comprador do combusti ́vel para revenda.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900123/2012-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.182 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MIRIAN VILHENA AUTO POSTO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,
LUBRIFICANTES, GAS E CULTIVO DE MADEIRAS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005

VAREJISTA. POSSIBILIDADE.

-

vel para revenda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa
Pôssas, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900123/2012-81
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900123/2012-81

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 123-133), interposto pela
Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 3402-006.650 (e-fls. 102-121), de 23 de maio de
2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que
por unanimidade de votos deu provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa de
créditos referentes à locação de equipamentos e por maioria de votos para afastar as glosas
referentes aos gastos com frete na aquisição de combustíveis para revenda.
A decisão recorrida ficou assim ementada:

4/2005 a 30/06/2005

REVENDA. VAREJISTA. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o

o

o

comb

o da Lei
no

consiste em requisito

e da COFINS outorgado pelo artigo 3o

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900123/2012-81

CONTRIBUINTE.

artigo 36, caput, da Lei no

pleiteia.

nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no

Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 154-
161), de 19 de setembro de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da matéria referente
à glosa sobre gastos com frete na aquisição de combustíveis para revenda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
A Fazenda Nacional apresentou como paradigmas o Acórdão no 3801-002.177 e o
Acórdão no 3401-779. Constata-se a divergência jurisprudencial, visto que nos dois acórdãos
indicados como paradigma entendeu-se de forma diversa do acórdão recorrido, no sentido de que
os distribuidores e varejistas de combustíveis, tributados à alíquota zero em razão do regime
monofásico, não podem creditar-se dos custos e despesas decorrentes da comercialização, entre
eles o frete, objeto do presente litígio, de acordo com o art. 3o, I, b, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei no 10.833/2003. Com isso, vota-se pelo conhecimento do recurso apresentado pela Fazenda
Nacional.
A questão de mérito se dá em relação ao direito de crédito sobre as despesas de
frete na aquisição de combustíveis para a revenda.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900123/2012-81

A atividade do Contribuinte consiste na revenda de combustíveis e lubrificantes.
A autoridade administrativa fiscal glosou as despesas com frete, pois entende que como o
combustível está sujeito ao regime monofásico e não gera direito a crédito de PIS e COFINS na
aquisição pelo revendedor, as despesas com o frete também não geram esse direito visto que
compõe o custo de aquisição do combustível.
Diante da decisão ora recorrida, que as despesas com frete gera direito a crédito, a
Fazenda Nacional salienta em seu recurso:

enquadram em qualquer dos dispositivos do art. 3° da Lei 10.637/2002, bem
como no art. 3o

a.
Com a devida vênia a esse entendimento, entende-se correta a decisão ora
recorrida. Na análise dos autos e da legislação verifica-se que o art. 3o, I, b, das Lei no
10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, prevê a tomada de crédito correspondente aos produtos
adquiridos para revenda, excetuando o direito ao crédito da aquisição de combustíveis (entre
outros produtos) no regime monofásico.
Ocorre que no presente feito trata-se de custo de contratação de serviços de fretes
de outra pessoa jurídica (transportadora) e esse frete, na condição de receita é tributado pela
contribuição ao PIS e COFINS. Ou seja, são duas notas fiscais distintas, uma para a distribuidora
(no regime monofásico), outra nota fiscal é para o transportador, que é tributado pelo regime da
não-cumulatividade de PIS e COFINS. Considera-se que o frete nestes autos é uma operação
autônoma em relação a aquisição do combustível, são custos de aquisição de serviços de fretes e
não custo de aquisição de combustível.
Salienta-se que a empresa vendedora dos combustíveis (distribuidora) não entrega
os produtos no estabelecimento do Contribuinte (revendedor). Este é que contrata serviços de
frete de terceiros para que o produto chegue até seu estabelecimento e que seja destinado à
venda. A questão é que a restrição ao crédito se refere apenas em relação ao combustível, pois
está sujeito à alíquota zero, e não em relação ao serviço de frete que é sim tributado.
Neste sentido cito trechos do voto vencido, do il. Conselheiro Marcelo Giovani
Vieira, proferido no Acórdão no 3301-003.442, que demonstra que na incidência concentrada
(monofásica) se alcança a aquisição da mercadoria, e não o frete, que é prestado por outras
empresas e tributado por alíquotas normais da contribuição ao PIS e COFINS:

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900123/2012-81

to.

integrar o custo da mercadoria para revenda ou do insumo para prod

XI.

o e 1o-A do art. 2o

Todavia, trata- -
o e §1o-

a Lei 10.865/2004, de 30/04/2004, que alterou o art. 2o da Lei
10.833/2003.

o e 1o-A do art. 2o mens legis do inciso IX,
que, na sua origem, se

Tentou-
t. 15o da MP 413/2008 acrescentava ao
art. 3o da Lei 10.833/2003 o §22:
§22 Excetuam- --
cumulativo] os distribuidores e os comerciantes atacadistas e varejistas das
mercadorias e produtos referidos no §1o do art. 2o

que trata o art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
Tamb o:

--
se do disposto nos incisos II a I

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900123/2012-81

varejistas das mercadorias e produtos referidos no §1o do art. 2o
a venda
desses produtos.

n

foi convertida em Lei.

–

04/2008 a 06/2008.
o
–

dias, conforme §§3o, §7o e 11§ do ar
(...)

o
–

o do art. 62 da CF.

calculados sobre o fret
o
(grifou-se).
Ainda neste sentido, cito trechos do voto proferido no acórdão recorrido, da il.
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, como reforço às razões para decidir de acordo com
o § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999:

para revenda

fabricante ou importador, desonerando a receita da venda desses produtos nos
distribuidores e varejistas.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900123/2012-81

(presumido ou real, respectivamente).

observadas.

ha

das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003

-
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1 e 1 -A do art. 2 desta Lei;

a reg

caso dos autos, vez que o inciso II
e na

a
revenda
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900123/2012-81

inciso I do artigo 3o das
Leis n. 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS)

supracitado dispositivo legal (inciso I do artigo 3o da Lei n.

seguintes:

que se refere o inciso "I",
.

Portanto, par

-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o
e seg

de produtos para revenda:

aos bens adquiridos para revenda

COFINS.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900123/2012-81

adqu

66. (grifamos).

AS -
Cofins

-

Pois bem, a

Em outras palavras, no caso do frete pago pe

cumulativo.
Nesses termos, fica evidente que o frete

-
-cumulatividade, sendo que, repita-se, a sua
receita pela transportadora

ta
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900123/2012-81

ao distribuidor) e do frete (tr -

10.833/2003 e 10.637/2002, assim como existe para qualquer outro ataca

cumulatividade.

, do

varejista.

3402-003.520, a respeito do tema:
" o direito ao

tributado ou suje

relacionados, como o caso:

no 10.865, de 2004) (...)

(zero), isen
10.865, de 2004)" (grifei)

tributado e assumido pelo adquirente

- Conselho:

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900123/2012-81

3403003.164. Voto Vencedor do Conselheiro
Ivan Allegretti. Maioria grifei)
Cofins
P -

(tra

3403001.938.
Maioria grifei)
A mesma premissa adotada

o que inibe o creditamento, conforme a veda

-

" (grifei).
Cito ainda no mesmo sentido, os Acórdãos no 3403001.944, de 09 de março de
2013 e 3302004.886, de 25 de outubro de 2017. (...)
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900123/2012-81

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital